Tribunal: TJPA
Processo: 0824178-08.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824178-08.2022.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0824178-08.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MULTA FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Matheus Luciano Esteves Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução ou dispensa da multa fixada, alegando hipossuficiência do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas quanto à autoria do delito de tráfico de drogas a justificar a absolvição do apelante; (ii) definir se é cabível a redução ou dispensa da pena pecuniária imposta em razão da hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório formado por laudo toxicológico, auto de apreensão e especialmente pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares em Juízo, comprova de forma coesa, que o apelante trazia consigo substância entorpecente com o fim de comercialização.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece como idôneos os depoimentos de agentes públicos colhidos sob contraditório judicial, quando ausente prova de parcialidade ou má-fé.

5.

A tese absolutória encontra-se dissociada das provas dos autos, que confirmam a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

6.

Quanto à pena restritiva de direitos imposta em substituição à pena privativa de liberdade, a multa fixada em R$ 710,00 (setecentos e dez reais) está abaixo do mínimo legal previsto no art. 45, § 1º, do Código Penal, não cabendo, portanto, sua redução.

7.

A análise sobre eventual dificuldade econômica do apenado deve ser realizada pelo Juízo da Execução, competente para aferir tal condição no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam comprovadas quando há apreensão de entorpecentes associada a depoimentos policiais firmes e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório.

2.

A pena pecuniária fixada abaixo do mínimo legal previsto no Código Penal não comporta redução, cabendo ao Juízo da Execução a avaliação da capacidade financeira do réu no momento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 44, I a III, 45, §1º, e 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada todos os termos da sentença de primeiro grau,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0824178-08.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Consta na denúncia (ID nº 20608299 p, 1-4) em resumo, que em 20/11/2022 por volta de 20h, a polícia militar durante a realização da Operação “Saturação”, avistou um grupo de indivíduos supostamente comercializando entorpecentes. Diante da suspeita, foi solicitado reforço à VTR 2603 e à equipe de motopatrulhamento do 26º BPM, com o objetivo de isolar a área.

Ato contínuo ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos dispersaram-se em fuga e dois disparos foram efetuados contra as guarnições. Em resposta à agressão, o soldado Cléber Luís realizou três disparos em direção ao agressor, que conseguiu evadir-se.

A operação resultou na detenção de três pessoas: João Paulo Pinheiro dos Santos (que inicialmente se identificou como Lennon Júnior Seixas Cavalcante), Matheus Luciano Esteves Ferreira e Dileia do Nascimento Cardoso Lobato. Com os dois primeiros foram apreendidas substâncias entorpecentes e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie.

Devido aos fatos, o apelante juntamente com João Paulo Pinheiro dos Santos foi denunciado como incurso na pena do artigo 33

da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20608437), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 20608443 p. 1-5), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pela dispensa/redução da prestação pecuniária em razão do Apelante ser hipossuficiente.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 20608463 p, 1-6 se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 21877872 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito por
uma guarnição da polícia militar, durante a realização da Operação “Saturação” ocasião em que avistou um grupo de indivíduos supostamente comercializando entorpecentes. Diante da suspeita, foi solicitado reforço à VTR 2603 e à equipe de motopatrulhamento do 26º BPM, com o objetivo de isolar a área.

Ato contínuo ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos dispersaram-se em fuga e dois disparos foram efetuados contra as guarnições. Em resposta à agressão, o soldado Cléber Luís realizou três disparos em direção ao agressor, que conseguiu evadir-se.

A operação resultou na detenção de três pessoas: João Paulo Pinheiro dos Santos (que inicialmente se identificou como Lennon Júnior Seixas Cavalcante), Matheus Luciano Esteves Ferreira e Dileia do Nascimento Cardoso Lobato. Com os dois primeiros foram apreendidas substâncias entorpecentes, com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 20608412 p. 1-2),

além da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie,
conforme Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 20608208 p. 17).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos policiais colhidos e por meio da materialidade delitiva.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.

Da pena restritiva de direito de prestação pecuniária:

A defesa requer a dispensa/redução da pena restritiva de direito de prestação pecuniária, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Pois bem.

Segue trecho da sentença com o valor fixado:

“
Ainda, entendo preenchidos os requisitos para a aplicação do Art. 44, I, II e III, do Código Penal, razão pela qual
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade pela pena restrita de direitos, consistente em:

1 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
, pelo tempo aplicado a pena privativa de liberdade, cabendo ao Juízo da Execução determinar o local e hora para o devido cumprimento;

2 – MULTA PECUNIÁRIA
no valor de R$ 710,00 (setecentos e dez reais), sendo que esse valor deverá ser revertido em prol de entidade assistencial sem fins lucrativos. Caberá ao Juízo da execução apontar a referida entidade.

A pena de multa, deverá ser cobrada na forma do Art. 50, do Código Penal.
”

Entendo que o custo de R$ 710,00 (setecentos e dez reais) estabelecido em sentença, está inclusive fora do previsto como pagamento mínimo estabelecido no art. 45, §1º do CP, qual seja, de 01 (um) salário-mínimo, restando, portanto, improcedente a sua redução.

Ademais, registro que qualquer discussão sobre a forma como essa será executada deve ser dirigida ao d. Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada todos os termos da sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025